Tribunal: TJMT
Processo: 1022547-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO CESAR FAVARO MOTTA, com o fito de reformar a reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de no 0003541-63.2018.8.11.0055, proposto por ANTÔNIO ENZO VINHOLI, indeferiu o pedido de cancelamento do protesto judicial promovido pelo exequente em face do executado, ora agravante.
Para tanto, o agravante alega que o protesto é irregular, na medida que ele configura uma burla à decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial 1.877.719 pendente de julgamento perante o STJ, para impedir qualquer ato de expropriação em seu desfavor.
Afirma que o protesto do título é uma forma de coagi-lo a pronto pagamento e uma tentativa de fraudar a decisão desta Corte, pois, por vias transversas, o agravado está forçando o agravante ao pagamento do débito em dinheiro em espécie, o que foi vedado pela decisão que concedeu o efeito suspensivo a recurso mencionado.
Salienta que o cumprimento de sentença já está garantido por 06 (seis) penhoras e que a avaliação dos imóveis penhorados ultrapassa a quantia de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), valor superior a 07 (sete) vezes o valor objeto do cumprimento de sentença, sendo evidente o excesso de penhora.
Pondera que a manutenção do protesto do título judicial irá inviabilizar os negócios jurídicos das suas empresas, lhe causando danos irreparáveis.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque acaso seja dado provimento ao recurso que, como se sabe, tem tramitação célere, nenhum óbice resistirá à pretensão do agravante de ver cancelado o protesto levado a efeito pelo agravado em seu desfavor.
Ademais, a questão precisa ser analisada com cautela, à vista do contraditório, até porque a penhora e o protesto podem coexistir, por terem natureza jurídica diversa, e também porque a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso Especial 1.877.719 tão somente impediu o leilão dos imóveis penhorados.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.